Tribunal: STF
Processo: ARE 1311146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AMBIENTAL. APROVEITAMENTO DO SISTEMA HÍDRICO DO CAUÍPE. OBRA FINDA. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA). NÃO OBRIGATORIEDADE NA ESPÉCIE. DESPERDÍCIO DOS RECURSOS NATURAIS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MALFERIMENTO POR DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, em defesa dos INDÍGENAS DA COMUNIDADE ANACÉ e dos PESCADORES E AGRICULTORES DO PLANALTO DO CAUÍPE , no intuito de reformar decisão que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0815309-06.2017.4.05.8100, negou o pedido de tutela de urgência, de imediata paralisação das obras de aproveitamento do Sistema Hídrico do Cauípe. 2. Em 10/03/2018, foi deferido o pedido de liminar substitutiva para determinar a paralisação das obras até o julgamento do mérito do presente recurso e os Agravantes pretendem que a COGERH e o Estado do Ceará permaneçam impedidos de dar continuidade ao empreendimento até o julgamento da Ação Civil Pública . 3. Vê-se, portanto, que uma ordem para realização dos referidos instrumentos já não tem mais utilidade, uma vez que o vergastado empreendimento já fora finalizado desde 05.04.2018. Nesta altura, portanto, adequada se faz a determinação do Magistrado de primeiro grau para a realização de perícia no local da realização da obra para fins de verificar se ocorreu o alegado dano ambiental e se, de fato, fora realizada em terra indígena, porquanto o que vier a ser apresentado no laudo poderá ensejar as devidas responsabilizações. 4. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) se trata de uma análise prévia dos impactos ambientais de um projeto. É dizer, cuida-se de um instrumento de planejamento e subsídio à tomada de decisões políticas na implantação da obra, cujas conclusões são traduzidas no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), com linguagem simples e objetiva, tornando-o (...)
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, §1º, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente